Tribunal: STF
Processo: HC 169311
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. O STF possui o entendimento de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    2. A alegação de excesso de prazo para formação da culpa não foi apreciada pelo Tribunal Estadual, nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Assim como “a possibilidade de eventual extensão de liberdade provisória concedida a corréus não foi analisada pelas instâncias anteriores”. Circunstância que impede o imediato exame das matérias por este Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 



    3. Agravo regimental desprovido.